Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido pelo juízo sentenciante, necessário que o apelado comprove alteração da capacidade econômica do apelante, não bastando, para tanto, mera alegação de que indevida a concessão pelo juízo a quo. Não se desincumbindo de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei da Usura, de modo que não há limitação prévia quanto à contratação dos juros remuneratórios por elas aplicados em seus produtos disponibilizados ao mercado. Excepcionalmente, quando demonstrada a manifesta abusividade das taxas contratadas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é possível a revisão dos juros remuneratórios.
3. “A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1o/8/2011).
4. Na hipótese, não há se falar em afastamento das taxas de juros remuneratórios pactuadas, pois não demonstrada cabalmente a sua abusividade.
5. É permitida capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS) (Súmula 539/STJ) (STJ. Terceira Turma.AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgado em 19/11/2013. DJe 03/12/2013).
6. Cédula de crédito bancário, capitalização de juros que encontra amparo na própria legislação de regência: art. 28, §1o, I da Lei 10.931/2004.
7. Quanto à necessidade de pactuação expressa, o STJ já assentou que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ. Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
8. No caso em apreço, a cédula de crédito bancária foi assinada em data posterior a 31.3.2000 e prevê capitalização mensal de juros, o que em conformidade com a legislação de regência e atende aos parâmetros fixados pela Corte Superior, não havendo que se falar em abusividade.
9. Recurso conhecido e improvido.